Tribunal: STF
Processo: Rcl 60928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Manoel Emídio, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que não teria observado as teses firmadas no Tema 438-RG (RE 600.851, Rel. Min. EDSON FACHIN) e no Tema 339-RG (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Em razão disso, a defesa requer:



    a) o imediato reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva seguida da extinção da punibilidade nos termos do art. 61 do CPP e art. 109, I e art. 107, IV do Código Penal consoante as Repercussões Gerais nº 339 e nº 438 do Supremo Tribunal Federal, seguida da revogação da prisão preventiva do reclamante; 



    b) subsidiariamente, entendo de forma diversa sobre as teses principais e caso considere necessária a apreciação da lide pelas instâncias ordinárias, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos termos do art. 317 e art. 318 II do Código de Processo Penal pelo fato do reclamante estar enfermo consoante documentação médica anexa. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, assim fundamentada: 



    Trata-se de um Inquérito Policial nº 007/1997 e Denúncia apresentada com investigação em face de JOÃO BATISTA SOARES, anteriormente qualificado apenas como João Batista, interposto pelo Delegado de Polícia Civil, tendo em vista a suposta prática do crime de Homicídio Qualificado - ART. 121, § 2°, III e IV, DO CPB. 



    Denúncia recebida, a prisão preventiva do acusado fora decretada, 24 de fevereiro de 1997, conforme consta em decisão de ID Num. 26074591 - Pág. 21. 



    Determinada a citação do acusado por edital, em razão da impossibilidade de localização do acusado, consta nos autos decisão de suspensão do processo e prazo prescricional, conforme decisão de ID Num. 26074591 - Pág. 51. 



    Após extenso lapso temporal, a Polícia Civil juntou aos autos a ficha de identificação civil do acusado e solicitou a complementação de dados do Mandado de Prisão civil, com base na ficha de identificação civil do acusado. 



    Cumprida o mandado de prisão preventiva do acusado, com documentos pessoais e termo de audiência de custódia realizada (ID Num. 43330547). 



    A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva em razão de prescrição c/c substituição para prisão domiciliar (ID Num. 43330546). 



    Vieram os autos conclusos. 



    Consta nos autos o recebimento da denúncia. 



    Ocorre que, até a presente data, não foi oportunizado ao acusado a apresentação de sua resposta à acusação. 



    Desta feita, determino: 



    1- Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva c/c substituição para prisão domiciliar; 



    2- CITE-SE o acusado para, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal: (a) tomar ciência da acusação, nos termos da denúncia; (b) querendo, responder à acusação, por escrito, em dez (10) dias, contados da citação, nos termos do artigo 396 do CPP. O prazo será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação, ou seja, da data da em que o acusado for devidamente cientificado dos termos da denúncia; 



    3- O denunciado deverá ser INFORMADO e ADVERTIDO de que: (1) poderá contratar advogado(a) para apresentar a resposta à acusação (defesa preliminar); (2) caso não tenha condições para contratar um(a) advogado(a) para a sua defesa, ou se não contratar nenhum(a) advogado(a) no prazo de dez (10) dias, a Defensoria Pública assumirá a sua defesa; (3) caso deseje, a Defensoria Pública assumirá a sua defesa imediatamente; (4) se o desejar, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e ele poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da defesa, informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam inquiridas; (5) caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade; 



    4- Na RESPOSTA, o Defensor constituído ou nomeado por este juízo, de acordo com o disposto no artigo 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, poderá (1) arguir preliminares, (2) alegar quaisquer matérias que interessem à defesa, (3) juntar documentos, (4) apresentar justificações, (5) especificar provas, (6) arrolar até 08 testemunhas; 



    5- Fica determinado que, em caso de não encontrar o paradeiro do denunciado no endereço informado, deverá a secretaria deste juízo proceder à busca no Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), no sistema PJE e SEEU (outros processos), INFOSEG, INFOJUD, SISBAJUD, ainda assim não encontrado, publicar edital de citação para que apresente sua defesa no prazo legal; 



    6- Junte-se os antecedentes criminais do denunciado, caso não tenha sido juntado anteriormente; 



    7- Determino a correção do nome do acusado junto ao sistema do PJe; 



    8- Cumpra-se. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente